Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747555-97.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CIRA APARECIDA DE ANDRADE PALMA, ANTÔNIO VIRGÍLIO FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59907938, admitiu o recurso especial interposto por CIRA APARECIDZ DE ANDRADE PALMA e OUTRO. O STJ (ID 64264862 – p. 24/26) determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, observando-se o disposto nos artigos 1.039 a 1.041, ambos do CPC. Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.290. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014